Tribunal: STF
Processo: HC 53474
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. I. Denúncia pelo crime do art. 297, parágrafo 2º,
originando condenação pelo art. 171, ambos do C. Penal. Nulidades
processuais desprezadas.
II. Foi a revelia bem discutida, eis que regularmente citado, não
compareceu o réu à audiência aprazada, nem à outra que se lhe seguiu
(C.P.P., art. 366). III. A deficiência da defesa não importa, por si,
se existente, em nulidade do processo, nos termos da Súmula nº. 523.
IV. Nova definição jurídica do mesmo fato. Pode o juiz faze-lâ, com
base no art. 383 do C.P.P., sem as exigências do art. 384 e seu
parágrafo, as quais pressupõem hipóteses, diversas daquela. V. Writ
denegado.